Tribunal: TJDFT
Processo: 0714255-38.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DE CADA DESCONTO.
1. Conforme orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, a pretensão baseada na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, notadamente em caso de fraude, recai sobre a ocorrência de defeito do serviço bancário (fato do serviço) e, portanto, está sujeita a prazo prescricional, nos termos do art. 27, do CDC, que flui a partir do último desconto indevido.
2. Compete à instituição financeira o ônus da prova quanto à veracidade de assinatura firmada em contrato bancário que não é reconhecida pelo consumidor, conforme disposto no art. 429, inciso II, do CPC, e no art. 14, § 3o, inciso II, do CDC.
3. A incidência de correção monetária representa mera recomposição da moeda, sendo, portanto, inerente à própria restituição. Logo, deve ser computada a partir de cada desconto indevido, fazendo permanecer a proporcionalidade de valor entre o débito e o crédito.
4. Apelo não provido.